Tribunal: STF
Processo: HC 255549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA TEMPESTIVIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2025, por Eric Bento da Cunha Claro e Karina Fernanda Boer, advogados, em benefício de Luciano Donizetti Pegoraro, contra certificação do trânsito em julgado, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão da Sexta Turma, pelo qual, em 20.3.2025, foi desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.802.331/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido interposto pelo paciente o Agravo em Recurso Especial n. 2.802.331/SP. Em 18.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão monocrática do Presidente foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 20.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o recorrente não infirmou adequadamente os óbices invocados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    4. Agravo regimental não provido” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    3. O acórdão da Sexta Turma transitou em julgado em 14.4.2025 e, na mesma data, os autos eletrônicos baixaram definitivamente para o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    4. Em 15.4.2025, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário contra o acórdão da Sexta Turma, pelo qual desprovido o agravo regimental no agravo em recurso especial. 



    Tendo havido o trânsito em julgado do acórdão da Sexta Turma e a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de origem, formou-se expediente avulso naquele Tribunal Superior para análise da petição de recurso extraordinário, distribuído, em 23.4.2025, ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Buscando a desconstituição do trânsito em julgado, certificado pelo Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias úteis, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Ainda que o Código de Processo Penal disponha, em seu art. 798, que os prazos são contínuos, não há norma específica regulando o prazo para interposição do Recurso Extraordinário no âmbito penal, razão pela qual aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Ressaltam que “tal entendimento tem sido reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores, pois, no julgamento do AgRg no AREsp 1.856.035/PR, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no Código de Processo Civil. Trata-se de importante precedente que reforça a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, especialmente no tocante aos recursos de natureza extraordinária” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Destacam “recente julgado deste Egrégio Supremo Tribunal Federal que reconhece expressamente a aplicação das regras do Código de Processo Civil quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. No ARE 1.436.172/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário do STF considerou intempestivo um agravo protocolado após esse prazo, com base no art. 219, caput, e art. 1.003, § 5º, do CPC, confirmando, assim, que o prazo aplicável é contado em dias úteis” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Concluem que, “considerando a ausência de norma própria no Código de Processo Penal regulando o prazo para o Recurso Extraordinário, a natureza formal desse tipo de recurso, e a previsão expressa do Código de Processo Civil quanto à contagem em dias úteis, deve prevalecer a aplicação da norma mais protetiva aos direitos da defesa, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se, em sede liminar, que: 



    1. Seja determinada a baixa imediata da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos do processo nº AREsp 2802331/SP; 



    2. Seja reaberto o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso Extraordinário, com base no art. 219 e 
art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme autoriza o art. 3º do CPP;



    3. Ao final, seja concedida a ordem definitiva, confirmando os efeitos da liminar e garantindo ao Paciente o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Os impetrantes juntaram aos autos apenas a certidão de trânsito em julgado e termo de baixa do Agravo em Recurso Especial n. 2.802.331/SP.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    8. Pelos elementos juntados ao processo e dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não se pode comprovar prática de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    9. Busca-se, na presente impetração, a desconstituição do trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.802.331/SP e, em consequência, a reabertura do “prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso Extraordinário, com base no art. 219 e art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme autoriza o art. 3º do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A alegação de tempestividade do recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente sequer foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Superior que o expediente avulso formado para a análise da petição de recurso extraordinário foi distribuído, em 23.4.2025, ao Vice-Presidente do Tribunal e aguarda decisão desde então.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora